Tribunal: STF
Processo: ARE 1602779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSOR TEMPORÁRIO - IMPEDIMENTO DE NOVA CONTRATAÇÃO - Impetração contra ato da Administração que impediu nova participação em processo de atribuição de aulas após extinção contratual por má conduta - Alegação de ilegalidade da Resolução SEDUC nº 02/2024 - Inexistência, pois a vedação à nova contratação está amparada na LC nº 1.093/2009 - Contraditório e ampla defesa oportunizados - Inexistência de direito líquido e certo - Segurança denegada - Sentença mantida. Apelo não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIII, LIV, LV e LVII, e 37, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Como se vê, embora o impetrante, por vezes, afirme que a extinção de seu contrato se deu por ato unilateral, sem exercício de defesa, deixa claro, que “Não se pretende discutir aqui, contudo, a validade ou não de sua dispensa/rescisão de contrato” (fl. 2), insurgindo-se contra a Resolução SEDUC 02/2024, a qual, no seu entender, em inovação e contrariando a Lei Complementar Estadual nº 1093/2009, prevê a impossibilidade de nova contratação do impetrante, nos seguintes termos:
[...]
Todavia, ao contrário do defendido pelo impetrante, não há qualquer inovação ou ilegalidade nesta Resolução, uma vez que a vedação de nova contratação é prevista, também, na Lei Complementar Estadual nº 1093/2009, nos seguintes termos:
[...]
No mais, ainda que o impetrante não pretenda discutir, propriamente, a validade ou não de sua dispensa/rescisão de contrato, não procede a alegação de ausência de direito de defesa.
Como bem consignado pelo Juízo “a quo”:
“O conjunto fático-probatório trazido aos autos indica justamente o contrário, eis que o impetrante teve o seu contrato anterior rescindido em razão de terem sido verificadas faltas graves a seus deveres legais e contratuais relacionados à postura frente aos alunos da unidade escolar em que lecionava, o que está devidamente comprovado nos documentos fornecidos pela impetrada nas fls. 58 e fls. 64. Também se constata que foi dado ao impetrante o direito ao exercício do contraditório em fase administrativa (fls. 64/68) ao contrário do que alegou na inicial” (fl. 103).
Realmente, ao impetrante foi oportunizada defesa (notificação de fl. 64), não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão.
[...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente